Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. READEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Correta a condenação pelos delitos previstos nos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pois o conjunto probatório é satisfatório para formar segura convicção de que o apelante praticou as condutas de embriaguez ao volante e direção perigosa nas proximidades de delegacia de polícia.
2. Ausentes quaisquer indicativos de interesses ou motivos para falsamente atribuir as condutas delitivas ao apelante, os depoimentos dos agentes de polícia que atuaram no flagrante revestem-se de eficácia probatória, pois se tratando de agentes públicos, no exercício da função, as declarações por eles prestadas são dotadas de presunção de veracidade, conforme consolidado na jurisprudência pátria.
3. A realização de exame de corpo de delito (art. 158 do Código de Processo Penal) se apresenta prescindível quando o acervo probatório é satisfatório em comprovar a prática dos delitos.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é cabível quando a reprimenda é fixada acima de um ano. Na condenação igual ou inferior a um ano, o § 2o do art. 44 do Código Penal estabelece que a substituição seja feita somente por multa ou por apenas uma pena restritiva de direitos.
5. O CTB estabelece a duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293). Fixada a pena de detenção no mínimo legal, e não apresentada justificativa para fixar a referida pena de interdição temporária de direitos em patamar acima do mínimo legal, impõe-se a sua redução em proporcionalidade ao quantum da pena corporal.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.